Tribunal: TJES
Processo: 5015428-31.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015428-31.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA ALVARINO SIQUEIRA
RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING MOXUARA e outros (2)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5015428-31.2021.8.08.0024

RECORRENTE: JESSICA ALVARINO SIQUEIRA

RECORRIDOS: PAREBEM ESTACIONAMENTO LTDA - ME e SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ESTACIONAMENTO DE SHOPPING. DANO AO VEÍCULO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da autora

A autora aduz, em síntese, que estacionou seu veículo nas dependências do Shopping Moxuara, todavia, ao retornar ao estacionamento, observou um amassado na porta traseira do lado direito de seu veículo, pelo que pretende ser indenizada pelos danos ocasionados. Tentou a solução administrativa do problema, porém as rés se negaram a resolver a situação, motivo pelo qual vem a juízo requerer indenização referente a danos materiais e morais.

Em sede de Recurso (ID.
2970313
), pugna pela concessão da justiça gratuita e aduz que restou devidamente demonstrado nos autos os fatos constitutivos de seu direito, motivo pelo qual a sentença de piso deve ser reformada.

Tese das rés

A ré SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA apresentou contrarrazões ao ID.
2970320
, requerendo a manutenção integral da r. sentença, enquanto a ré PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA. apresentou contrarrazões ao ID. 2970323, onde requer seja negado provimento ao recurso interposto.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
2970298
) dispôs que: “
POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5015428-31.2021.8.08.0024,
Requerente
: JESSICA ALVARINO SIQUEIRA,
1ª Requerida
: PAREBEM ESTACIONAMENTO LTDA - ME,
2ª Requerida
: SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA,
JULGO

IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
”.

V O T O

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente, conforme documentos apresentados.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da r. sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes recorrentes e as partes recorridas, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis: “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo de prova do direito alegado, ainda mais quando se trata de imputação de produção de prova diabólica pela parte adversa.

Percebe-se que, neste caso em específico, em que pese a autora tenha juntado à inicial fotos das avarias em seu veículo, não há nos autos nenhum indício de que tal dano teria ocorrido dentro do estacionamento das partes recorridas.

A parte recorrida, por sua vez, juntou aos autos imagens do veículo no momento em que chegou ao estacionamento (ID.
2970267
), a partir das quais não se pode concluir pela preexistência ou não da avaria quando da chegada da autora no estacionamento, tendo em vista a sua baixa qualidade, a espelho do que indicou a sentença recorrida.

Não há, portanto, qualquer prova nos autos de que o dano que pretende imputar a responsabilidade à recorrida tenha ocorrido dentro das dependências das rés; e, nessa esteira, quanto aos danos materiais, entendo que são indevidos no presente caso, como indicou a r. Sentença guerreada, haja vista que não vislumbro nos autos quaisquer outras provas capazes de sustentar o pleito da recorrente.

Da mesma forma, em inexistindo prova alguma da prática de ato ilícito pelas recorridas, não há que se falar em dever de indenizar pelos alegados danos morais suportados com o fato.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.